Tribunal: TJMT
Processo: 1010578-06.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1010578-06.2017.8.11.0041

Classe:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:
[Incentivos fiscais, Assistência Social]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (AGRAVANTE), SIDNEI CARVALHO PIMENTEL - CPF: 414.028.551-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda., contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, para manter inalterado o ato sentencial, que julgou extinta a execução pela ocorrência da ausência superveniente de interesse processual.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, haja vista que não se trata de perda superveniente de objeto.

Afirma que o Relator referendou o entendimento equivocado do Juiz a quo, sobre a ocorrência SUPERVENIENTE de perda de objeto, já que esse fundamento viola a coisa julgada.

Salienta que não pode o Juiz de primeiro grau, em cumprimento de sentença, modificar a coisa julgada.

Aduz que a decisão agravada se baseia apenas na interpretação equivocada dos fatos e dos marcos temporais do processo legal, tendo entendido que houve uma renúncia a fruição dos benefícios, de forma superveniente, como se nunca tivesse sido discutida a questão durante o regular trâmite processual.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover à Apelação, mantendo incólume e respeitando os exatos termos do Acórdão exarado neste Processo n.o 1010578-06.2017.8.11.0041.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 153075166.

É o Relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA, OAB/MT 12246-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Novo Mundo Amazônia Móveis e Utilidades Ltda., contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação, para manter inalterado o ato sentencial, que julgou extinta a execução pela ocorrência da ausência superveniente de interesse processual.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que, de acordo a manifestação de id. 4240836, a Apelante confessou ter assinado os termos, reconhecendo voluntariamente o fato de que renunciou a fruição dos benefícios listados e aderiu aos novos advindos da LC 631/2019, como anteriormente explanado pelo Estado.

Nota-se, portanto, não se trata de rejulgamento da lide ou de violação a coisa julgada, mas sim de renúncia a fruição dos benefícios listados e aderiu aos novos advindos da Lei Complementar no 631/2019, inclusive tendo confirmado na petição de ID no 64240836 a assinatura dos termos entabulados, como bem observado pelo Magistrado singular,

Assim, a Agravante adotou duas condutas conflitantes quando requereu a extinção dos benefícios antigos para aderir aos novos benefícios trazidos pela LC 631/2017 e depois tentou reviver os benefícios extintos alegando descumprimento de decisão.

Desse modo, tenho que ocorreu a ausência superveniente de interesse processual do Cumprimento de Sentença apresentado pela parte Exequente, razão pela qual deve ser mantida a sentença invectivada, pelos fatos das supervenientes modificações no estado de direito (advento da LC 631/2019) e de fato (adesão aos novos benefícios e requerimento de encerramento do termo de acordo vigente e renúncia expressa à fruição dos benefícios fiscais anteriores) aludidas.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o decisum atacado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 24 DE MAIO DE 2023:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL. (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) . A 2a VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 24.7.2023.

SESSÃO DE 28 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA
contra decisão monocrática proferida pelo d. relator, Desembargador Márcio Vidal que, quando do julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1010578-06.2017.8.11.0041, interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, negou provimento ao recurso para manter inalterado o ato sentencial, em aplicação análoga das Súmulas no 568 e 253/STJ.

No julgamento do agravo interno, o relator, Desembargador Márcio Vidal, negou provimento ao recurso por entender que “
inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro ao consignar que, de acordo a manifestação de id. 4240836, a Apelante confessou ter assinado os termos, reconhecendo voluntariamente o fato de que renunciou a fruição dos benefícios listados e aderiu aos novos advindos da LC 631/2019, como anteriormente explanado pelo Estado
”.

Salienta, ainda, que “
não se trata de rejulgamento da lide ou de violação a coisa julgada, mas sim de renúncia a fruição dos benefícios listados e aderiu aos novos advindos da Lei Complementar no 631/2019, inclusive tendo confirmado na petição de ID no 64240836 a assinatura dos termos entabulados
”.

Pedi vista dos autos para melhor me inteirar do assunto.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o entendimento exarado pelo d. relator não merece alteração.

Isso porque, consta dos autos que, no curso do processo, a parte agravante promoveu a renúncia expressa aos incentivos anteriormente acordados, bem como a adesão aos novos benefícios advindos da Lei Complementar no 631/2019 (id. 131124728; 131124729; 131124730; 131124731 e 131124732), não havendo que se falar em necessidade de rejeição à aplicação dos termos e demais efeitos decorrentes da legislação.

Com essas considerações,
acompanho
o voto do Eminente Relator, para
negar provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023